Tribunal: STF
Processo: HC 208194
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.10.2021, por Arthur Henrique da Silva e Josilene Alves Caetano, advogados, em benefício de Erigleibson Anjos da Cunha, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 692.406/PE, mas concedeu a ordem de ofício apenas para determinar a adequação da prisão preventiva do paciente ao regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória, até o trânsito em julgado da condenação, salvo se por outro motivo não estiver preso.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de dez anos de reclusão pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Na sentença condenatória, proferida em 2.2.2021, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Recife/PE procedeu à detração do tempo de prisão preventiva do paciente e definiu a pena restante em sete anos, quatro meses e dezessete dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, a ele negando o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:
    “No dia 2 de dezembro de 2017, pelas 2h, na localidade conhecida por ‘Sítio’, nas imediações da estação do metrô Joana Bezerra, Comunidade do Coque, Ilha Joana Bezerra, nesta cidade, o denunciado ERIGLEIBISON ANJOS DA CUNHA (GLEISSINHO), consciente e voluntariamente, com animus necandi, realizou toda a fase de execução do homicídio de ALDENEIDE THAÍS DE CARVALHO, efetuando cinco disparos de arma de fogo contra a ofendida, atingindo-a na região cervical esquerda (zona II), braço direito, mamas e dorso do hemitórax esquerdo, consoante fichas de atendimento de fls. 11/13 e 31/32 e laudo traumatológico de fls. 36/37.
    Contudo, o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, seja o socorro imediato da ofendida após a fuga dele e de os outros denunciados, ao Hospital da Restauração, onde recebeu adequado e eficaz tratamento médico, a exemplo de drenagem torácica fechada, evitando-se o óbito. 
    Ainda de acordo com os autos, naquele dia, hora e local, os denunciados LENILZA CORREIA DE SOUZA (LEU) e ERICLÊNIO ANJOS DA CUNHA (QUENINHO), livres e conscientemente, concorreram para o crime, aderindo à vontade do denunciado ERIGLEIBISON ANJOS DA CUNHA e colaborando eficazmente.
    Enquanto LENILZA, ex-namorada de ERIGLEIBSON atraiu e ocupou com conversa a ofendida, permitindo a aproximação do executor, ERÍCLÊNIO, irmão de ERIGLEIBSON, acompanhou este a distância e lhe deu total cobertura, em atitude de solidariedade, inclusive na fuga, realizada em conjunto em um veículo Siena, cinza, placa não informada.
    O crime foi cometido por motivo torpe, assim entendido como o motivo abjeto, desprezível, revelador de depravação espiritual.
    Com efeito, decorreu de o fato de a vítima ser amiga e ex-funcionária de KELLY CRISTINA VIEIRA DA SILVA, devedora de ERIGLEIBSON. Este, para compensar ‘o prejuízo', ante o desaparecimento de KELLY sem quitar a dívida, passou a exigir da ofendida que desse conta do paradeiro de KELLY e o próprio pagamento da vítima. E por não ser atendido, tentou matá-la.
    Quanto ao modo de execução, o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, atingida de surpresa e desprevenidamente, sobretudo porque a denunciada LENILZA disfarçou o propósito de ERIGLEIBSON, tranquilizando-a de que ‘não se aperriasse que eles sabiam que ela não tinha nada a ver com a dívida de KELLY’. (...)
    Apurou-se que a ofendida se dirigia a um estabelecimento onde se realizava um pagode, situado ao lado daquela estação, quando foi abordada pela denunciada LENILZA, que a ocupou, dissimuladamente, com aquela conversa.
    Essa ação de LENILZA possibilitou a aproximação do denunciado ERIGLEIBSON. Na ocasião, ele, aos gritos, chegando por trás, disse à ofendida: ‘cadê a rapariga da KELLY, dê conta dela’ e, ato contínuo, sacou a arma de fogo e efetuou inicialmente um disparo, atingindo a ofendida no braço direito.
    A vítima, então, tentou fugir correndo do local, entretanto, continuou a ser alvo dos múltiplos disparos realizados pelo denunciado ERIGLEIBSON, inclusive ela já ao solo, não deixando dúvida quanto ao propósito homicida.
    Em seguida, os três embarcaram em um Siena, cinza, placa não anotada, pertencente a ERIGLEIBSON, cabendo na instrução esclarecimentos acerca de qual dos três era o condutor.
    Interrogados perante a autoridade policial, os denunciados negaram a autoria do crime, fls. 19/20, 21/22 e 26.(...)
    No mais, registra-se que ante a notícia dos crimes de extorsão e usura pecuniária atribuídos ao denunciado ERIGLEIBSON ANJOS DA SILVA, não restando descartado a participação de ERICLÊNIO, o qual se dedicava à agiotagem e teria cobrado juros entre 20% e 50%, logo, acima da taxa permitida por lei sobre dívida em dinheiro a KELLY CRISTINA VIEIRA DA SILVA, e depois passou a exigir dela e de seus familiares, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma, a obtenção de vantagem ilícita, inclusive, obrigando a sogra dele, à transferência de um imóvel para amortização da dívida, foram extraídas cópias dos autos, com requisição de inquérito policial, cuja cópia segue anexa” (fls. 2-4, e-doc. 2). 
    3. A defesa interpôs recurso de apelação, não recebido pelo juízo sentenciante, em 29.7.2021, por intempestividade.
    4. Sustentando a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Habeas Corpus n. 0013135-65.2021.8.17.9000.
    Em 2.9.2021, o Tribunal pernambucano concedeu em parte “a ordem de habeas corpus para determinar a imediata transferência do paciente para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto e, na falta de vaga, seja ele colocado em regime aberto ou prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, sob as cautelas do Juízo das Execuções, até que surja vaga no estabelecimento prisional adequado, salvo se por outro motivo não estiver preso ou dever cumprir a pena em regime mais severo” (fl. 6, e-doc. 5). Esta a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGOS 29 E 14, II, TODOS DO CP) A UMA PENA DE 7 (SETE) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS, EM REGIME SEMIABERTO, RESULTANDE DE CÁLCULO DE DETRAÇÃO – JUÍZO SENTENCIANTE ENTENDEU QUE PERSISTEM AS RAZÕES MOTIVADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PARA QUE SEJA POSSIBILITADO A ELE O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. ORDEM DENEGADA. PEDIDO DE OFÍCIO DO MP PARA QUE SEJA EFETIVADA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR A EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO UNÂNIME.
    1- A prisão preventiva foi adequadamente motivada em dados concretos extraídos dos autos, tendo em vista a gravidade da conduta delitiva, que evidencia a periculosidade do agente ao meio social, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e para inibir a reiteração delitiva. 
    2- A referida decisão foi mantida quando da prolação da sentença, pelos mesmos fundamentos já declinados, negando ao apenado, ora paciente, o direito de recorrer em liberdade. 
    3- Considerando-se inexistir alteração fática a justificar que, depois da prolação de sentença condenatória, lhe seja concedida a liberdade, a custódia cautelar deve ser mantida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
    4- Claramente demonstrado o periculum in libertatis, fundamentando-se principalmente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, a manutenção da prisão cautelar do paciente é necessária, pois ainda subsistem as circunstâncias que determinaram a sua decretação. 
    5-A presença de condições pessoais favoráveis, como domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela. 
    6- A prisão preventiva pode ser mantida por ocasião da sentença condenatória recorrível que aplicou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, desde que persistam os motivos que inicialmente a justificaram e que seu cumprimento se adeque ao modo de execução intermediário aplicado. Precedentes do STJ. 
    7- Pleito formulado de ofício pelo parquet, pugna pela transferência do paciente para estabelecimento compatível com o regime fixado na sentença, qual seja o semiaberto. 
    8- Ainda que persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, o mesmo faz jus à progressão de regime para o semiaberto. O pleito formulado de ofício pelo parquet deve ser acolhido. 
    9- Determinada a imediata transferência do paciente para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto e, na falta de vaga, seja ele colocado em regime aberto ou prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, sob as cautelas do Juízo das Execuções, até que surja vaga no estabelecimento prisional adequado, salvo se por outro motivo não estiver preso ou dever cumprir a pena em regime mais severo. 
    10- Ordem parcialmente concedida” (fl. 7, e-doc. 4). 
    5. Insistindo na revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 692.406/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.10.2021, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício apenas para determinar a adequação da prisão preventiva do paciente ao regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória.
    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “a prisão preventiva deve ser revogada ante a fixação do regime inicial para cumprimento da pena, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme entendimento pacificado do STF” (fl.3, e-doc. 1).
    Asseveram que “a manutenção da prisão preventiva pela autoridade coatora conflita com o entendimento adotado por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, que, como visto, é no sentido de que a manutenção da prisão provisória é incompatível coma fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Portanto, em razão da alteração da situação processual do Paciente a revogação da prisão preventiva é de rigor, uma vez que não há trânsito em julgado do v. Acórdão” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, pede-se a es[t]e Egrégio Tribunal, com a juntada das cópias das principais peças dos autos, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e, ainda, a concessão da medida liminar para CONCEDER AO PACIENTE ERIGLEIBSON ANJOS DA CUNHA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar (...)” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 692.406/PE, mas concedeu a ordem de ofício apenas para determinar a adequação da prisão preventiva do paciente ao regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória, até o trânsito em julgado da condenação, salvo se por outro motivo não estiver preso.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    É de se registrar que a decisão impugnada foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2021, negou provimento ao agravo regimental da defesa. 
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    10. Esse Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando fixado regime semiaberto no título condenatório, por não se admitir que a custódia cautelar seja mais gravosa do que a sanção imposta ao sentenciado. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    11. Na espécie a situação é diversa. O Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus “para determinar a imediata transferência do paciente para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto”.
    Essa determinação foi ratificada pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu de ofício o Habeas Corpus n. 692.406/PE, também para ordenar a compatibilização da custódia cautelar do paciente com o regime inicial semiaberto. Não comprovaram os impetrantes eventual descumprimento dessas decisões. Também não demonstraram que o paciente estaria ilegalmente cumprindo as condições do regime fechado.
    12. Em casos análogos, este Supremo Tribunal firmou entendimento de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e assegurar que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Confiram-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    Confiram-se também as seguintes decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021, HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021, e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020.
    13. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, em 29.7.2021, a apelação interposta pela defesa do paciente não foi recebida pelo juízo sentenciante pela intempestividade, o que indica inexistência de recurso a obstar o trânsito em julgado e justificar a pretensão de que o paciente recorra em liberdade. 
    Não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora